Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-88.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003876-88.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DIRCEU APARECIDO FORNAZIERE - CPF: 209.461.121-34 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL
— PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE SINOP — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — REENQUADRAMENTO — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — NÃO VERIFICAÇÃO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO — OBSERVÂNCIA.

Não se verifica a redução dos vencimentos do Professor de Educação Física, em decorrência da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Sinop no 62, de 31 de maio de 2011.

A progressão na carreira do servidor deve observar a lei vigente à época do fato.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIRCEU APARERECIDO FORNAZIERE

contra sentença (Id.102484971) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação ordinária com pedido de tutela antecipada em caráter incidental no 1003876-88.2018.8.11.0015, que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial edeclarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487,I, do CPC/2015.

Assegura que,
“
em razão do artigo 83 da Lei Complementar n. 062/2011, a Apelante não foi enquadrada no referido dispositivo legal, pois o precitado artigo orienta que
‘
será enquadrado neste Plano de Cargos

Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica

do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e

em efetivo exercício da função em até 31 de dezembro de

2010’
, e a referida lei entrou em vigor somente em junho de 2011, de modo que “
inúmeros servidores ocupantes do cargo de professor que se encontravam em situação idêntica a Apelante permaneceram no limbo
”.

Assevera que, apesar de
“
investida no cargo público de professor com licenciatura plena em educação física 40h, foi investida em um novo cargo público, educador social, pelo simples motivo de o artigo 83 da Lei Complementar n. 062/2011 impedir aqueles profissionais de serem reenquadrados na nova regulamentação do cargo de origem
”.

Sustenta que, não obstante o artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, vedar expressamente a investidura em cargo público senão por intermédio de concurso público, o apelado, “
por meio da Lei Complementar no 185/2019 reenquadrou a Apelante a Lei Complementar 062/2011, revogando o inciso I e parágrafo único do artigo 20 da Lei 1.604/2011
”.

Afirma que,

“não obstante a correção do equívoco noticiado, a Apelante teve seus vencimentos reduzidos com o provimento ao cargo de Educador Social até seu reenquadramento ao cargo de professor com licenciatura plena em educação física 40h, em que pese o parágrafo único do artigo 20 da Lei no 1.604/2011 determinar que ‘o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos professores, conforme disposto na Lei Complementar no 062/2011’
.”.

Alega que,
“
os Educadores Sociais, no caso a Apelante, não perceberam os mesmos índices aplicados aos Professores para fins de elevação na classe, conforme disposto na Lei Complementar n. 062/2011, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011
”.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (id.
102484981)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestação por ausência de interesse público
, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público.
(Id.
108648992
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIRCEU APARERECIDO FORNAZIERE

contra sentença (Id.102484971) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação ordinária com pedido de tutela antecipada em caráter incidental no 1003876-88.2018.8.11.0015, que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487,I, do CPC/2015.

Transcrevo a sentença singular para melhor deslinde do feito:

[...]
Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARATER INCIDENTAL proposta por DIRCEU APARERECIDO FORNAZIERE em desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz que a parte Autora foi aprovada “no concurso público, nomeado por meio da Portaria 562/200 8 datado de 25.11.2008, Termo de Posse datado de 03.11.2008 e Termo de Entrada em Exercício datado de 03.11.2008, para o cargo de Professor com Licenciatura em Matemática 40H, referência CE -20”. Sustenta que “o cargo de professor foi primitivamente regulamentado pela Lei 568/99, ao qual dispunha sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”, e, na sequência, “a fazenda pública municipal promoveu nova alteração em seu inventário legal sancionando, promulgando e publicando a Lei Complementar n.o 062/2011, regulamentando a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop”. Estende afirmando “que a Lei que regulamentou a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, limitou sua aplicação aos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31.12.2010, situação que acarretou por excluir a Requerente a subsunção do novo texto legal”. Esclarece “que para sanar a exclusão temporal acima mencionada, a fazenda pública municipal sancionou, promulgou e publicou a Lei 1.604/2011, denominada de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, denominando os professores não vinculados a Secretaria de Educação até a data de 31 de dezembro de 2010, como Educador a Social”. Acrescenta “que o novo plano de cargos de carreira denominou o atual cargo ocupado pela Requerente como Educador Social, cuja redação da normativa determina que para fins de elevação na classe, será aposto os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar no. 062/2011, fato omisso pela fazenda pública municipal”. Por fim, requer, liminarmente, sejam afastados “os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 e determinar o imediato enquadramento da Requerente na LC/ 62/2011”, e, no mérito, “seja afastada os efeitos do artigo 83 da LC 62/11, com o enquadramento do Requerente ao mencionado texto legal e condenação ao pagamento das diferenças salariais percebidas a menor relativa aos últimos cinco anos a contar da propositura da presente demanda, com reflexos na gratificação natalina, terço constitucional, férias e horas extras. Outrossim, na remota hipótese de ser superada a tese acima arguida, o que se admite hipoteticamente, seja condenada a Requerida a arcar com a diferença remuneratória aferida a menor pelo Requerente nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 assim sucessivamente, com reflexos na gratificação natalina, terço constitucional, férias e horas extras, face a omissão na aplicação do parágrafo único do artigo 20 da Lei 1.604/2011”. Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. DECISÃO em ID. 12621938 - Pág. 1-7 INDEFERINDO os PEDIDOS LIMINARES. CERTIDÃO nos autos informando que, EMBORA CITADO, o Requerido Município de Sinop, DEIXOU DECORRER o PRAZO sem OFERECER CONTESTAÇÃO. Após MANIFESTAÇÃO da parte Autora EMENDANDO a INICIAL e ATRIBUINDO corretamente o VALOR à CAUSA, os autos retornaram para serem processados perante este Juízo. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando todos os DOCUMENTOS que instruem o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, de forma que PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DO MÉRITO Pela DOCUMENTAÇÃO acostada aos autos, vê-se que a parte Autora foi nomeada, após aprovação em Concurso Público, para ocupar o cargo de Licenciatura em Matemática 40H, regulamentada, inicialmente, por meio da Lei Municipal no 568/99, a qual dispunha sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, bem como as atribuições dos cargos, instituindo, assim, o Plano de Carreira dos Servidores e dando outras providências. Após, com o advento da Lei Municipal no 62/2011, foi prevista uma data padrão para enquadramento dos servidores, senão vejamos: “Art. 83. Será enquadrado neste Plano de Cargos Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e em efetivo exercício da função em até 31 de dezembro de 2010”. Na sequência, o Município de Sinop “promulgou e publicou a Lei 1.604/2011, denominada de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, denominando os professores não vinculados a Secretaria de Educação até a data de 31 de dezembro de 2010, como Educador a Social”, bem como “o novo plano de cargos de carreira denominou o atual cargo ocupado pela Requerente como Educadora Social, cuja redação da normativa determina que para fins de elevação na classe, será aposto os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar no. 062/2011”. Pois bem! Extrai-se que, em verdade, houve apenas o reenquadramento da parte Autora para o novo cargo/nomenclatura, de maneira que, ao contrário da inicial, não houve decesso remuneratório. Assim, desde que seja respeitado o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Vencimentos, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Portanto, nada impede que a LEI ATUALIZADORA do plano de cargos e salários determine reenquadramento funcional com incremento ou estabilidade remuneratória, de acordo com nova tabela de vencimentos, ainda que nela sejam idênticos os valores de vencimentos para os níveis e referências de cada classe de progressão na carreira, ou que sejam assimétricos os percentuais da evolução do vencimento para as promoções. O Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não pode aumentar vencimentos de servidores públicos, nem mesmo a pretexto de corrigir distorções tabelares, sob pena de ofender, a um só tempo, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal de 1988) e o Princípio da Legalidade (arts. 5o, inciso II, e 37, "caput", da mesma Carta). Assim, e desde que não implique diminuição no valor percebido pelo servidor, “é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração” (RE n. 241.884/ES, Min. Sepúlveda Pertence; MS n. 22.094/DF, Min. Ellen Gracie; RE n. 293.578/PR, Min. Ilmar Galvão; AI n. 703865 AgR. Min. Ellen Gracie; AI n. 745685 AgR. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS. IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI N. 14.811/04. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS COMO PARCELAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de vencimentos ou de proventos, sendo permitido à Administração promover alterações no quantum remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS n. 27734/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.08.2014 – grifo nosso). Portanto, no caso em questão, as alterações não ocasionaram decesso remuneratório, houve apenas uma modificação no regime, sendo respeitado o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Vencimentos. Logo, NÃO MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 933208- SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”

Dispositivo da decisão proferida nos embargos de declaração.

[...]
“Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, DOU-LHES PARCIAL provimento em relação ao ERRO MATERIAL contido no nome do AUTOR devendo o mesmo ser RETIFICADO. MANTENHO a SENTENÇA em TODOS os seus TERMOS. Intimem-se as partes da presente “decisum”. Oportunamente, CONCLUSO
.

Pois bem.

O Apelante foi investido no cargo público de professor com licenciatura plena em educação física 40H, conforme Termo de Posse datado de 01.08.2005, Termo de Entrada em Exercício datado de 01.08.2005 e nomeado mediante Portaria 642/2005 datado de 05.09.2005.

A Lei do Município de Sinop no 759, de 27 de fevereiro de 2004, que
instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público do Município
, dispunha que:

Art. 69 Os professores da educação básica terão direito à progressão funcional horizontal, passando de um nível para outro, dentro da função, caracterizada pelos seguintes níveis:

I - Nível I habilitação específica magistério nível médio.

II - Nível II habilitação em licenciatura plena específica.

III -
Nível III habilitação em licenciatura plena e pós-graduação
.

IV - Nível IV habilitação mestrado.

V - Nível V habilitação doutorado. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei Complementar do Município de Sinop no 62, de 31 de maio de 2011, que reestruturou a carreira dos Profissionais da Educação Básica, ficou estabelecido que:

Art. 83 Será enquadrado neste Plano de Cargos Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e em efeito exercício da função em até 31 de dezembro de 2010.

[...]

Art. 85 Os demais critérios para enquadramento funcional e do subsídio serão objetos de regulamentação específica.

[...]

Art. 90
Os cargos constantes na Lei no 759/2004 que não estão presentes nesta Lei Complementar voltam a vigorar conforme o estabelecido na Lei no 568/99
.

Art. 91 O Poder Executivo, após a publicação desta Lei Complementar, procederá à regulamentação necessária à sua eficácia.

Art. 92 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei no 759/2004 e seu Decreto Regulamentador, com efeitos financeiros a partir de 1o de Maio de 2011.

Em seguida, veio a lume a Lei do Município de Sinop no 1.604, de 21 de dezembro de 2011, cuja redação original do artigo 20 preceituava que:

Art. 20
Os servidores investidos nos cargos abaixo relacionados que não foram abrangidos pela Lei Complementar 062/2011, a partir da edição desta Lei, passarão a ter as seguintes nomenclaturas
:

I -
Professor de Educação Física lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Professor: Educador Social
;

II - Atendente de Creche: Agente de Desenvolvimento Infantil I;

III - Monitor de Creche: Agente de Desenvolvimento Infantil II;

IV - Secretário Escolar e Inspetor de Alunos: Agente de Desenvolvimento Infantil III.

§ 1o
O Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar no 062/2011
.

§ 2o O Educador Social 40 horas perceberá a Referência CE-67 e o Educador Social 20 horas a Referência CE-68. [sem negrito no original]

Assim, constata-se que, no período que compreende a revogação da Lei do Município de Sinop no 759, de 27 de fevereiro de 2004 e a promulgação da Lei no 1.604, de 21 de dezembro de 2011, a carreira dos Professores de Educação Física era regulamentada pela Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, nos termos do artigo 90 da Lei Complementar do Município de Sinop no 62, de 31 de maio de 2011, a revelar a inexistência do alegado
limbo
.

Ademais, não se verifica a ocorrência de redução dos vencimentos em razão da promulgação da Lei Complementar do Município de Sinop no 62, de 31 de maio de 2011, pelo contrário, o que a apelante pretende, ao fim e ao cabo, é a equiparação da remuneração dos Professores – quarenta (40) horas semanais, os quais foram enquadrados na referida lei, o que não compete ao Judiciário fazê-lo.

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 1308154/SP ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021).

Por outro lado, a Lei Complementar do Município de Sinop no 185 de 19 de dezembro de 2019, além de tratar de norma superveniente ao ajuizamento, aquela tão somente reenquadrou o Professor de Educação Física (denominado de Educador Social) ao quadro de servidores da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Sinop regida pela Lei Complementar do Município de Sinop no 62, de 31 de maio de 2011.

Dessa forma, a progressão na carreira do Professor de Educação Física (anterior denominação do Educador Social) deve observar a lei vigente à época do fato.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00: quinhentos reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por todo exposto, nego provimento ao recurso.
Em decorrência do não provimento da apelação, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022